Tribunal: TJPA
Processo: 0816604-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816604-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA VAZ GAMA

AGRAVADO: STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ana Cláudia Vaz Gama contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no Agravo de Instrumento nº 0816604-36.2023.8.14.0000. A origem da controvérsia reside em decisão proferida na ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém. O processo principal foi julgado extinto sem resolução do mérito, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da sentença superveniente proferida no processo principal, subsiste interesse recursal no agravo interno interposto no Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença de mérito no processo principal conduz à perda de objeto do agravo de instrumento, tornando desnecessária sua análise, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais corrobora que decisões interlocutórias combatidas por agravo de instrumento perdem sua eficácia quando absorvidas por sentença de mérito proferida no feito principal.

A ausência de interesse recursal superveniente justifica o não conhecimento do recurso, em atenção ao princípio da economia processual e à eficácia das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença de mérito no processo principal implica a perda de objeto de agravo de instrumento pendente, restando prejudicada sua análise.

É vedado conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 416569, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, DJe 08/05/2019; TRF-1, AG nº 1022031-31.2020.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Sônia Diniz Viana, Segunda Turma, PJe 14/06/2021; TJ-BA, AI nº 8017961-65.2021.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, DJ 25/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Ana Cláudia Vaz Gama contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no bojo do Agravo de Instrumento nº 0816604-36.2023.8.14.0000, interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na origem, o magistrado de piso indeferiu o benefício, sustentando que os documentos apresentados não demonstram a impossibilidade da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, fundamentando-se na Súmula 06 do TJ/PA e nos artigos 98 e seguintes do CPC.

Em decisão monocrática, este signatário manteve a decisão pela negativa de gratuidade.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: a) ser autônoma e auferir renda mensal inferior a dois salários mínimos, conforme extratos bancários anexados; b) que a contratação de advogado particular decorre de vínculo associativo com entidade que presta assistência jurídica mediante contribuição mensal de valor reduzido; c) a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem comprometer a própria subsistência, comprovada por faturas, extratos bancários e laudo médico anexados.

Pugna pela reforma da decisão para a concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a agravada sustenta a inexistência de provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência alegada pela agravante, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, verificou-se que o processo originário já conta com sentença de mérito, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC
(ID nº.
127919778
). O feito, inclusive, encontra-se transitado em julgado.

É o relatório.

VOTO

In casu
, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo de Instrumento encontra-se prejudicada, por ausência de interesse recursal superveniente. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio originário.

De fato, o art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifos nossos).

No mesmo sentido, faz-se mister colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica o argumento ora exposto:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi
objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença.
3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a superveniência da sentença de mérito, nos autos de origem, como no caso, conduz à prejudicialidade do agravo de instrumento, interposto contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela, a autorizar o relator a negar-lhe seguimento, pela posterior perda de objeto.
2. Observa-se a ocorrência de superveniente perda do objeto deste agravo de instrumento, tendo em vista que, em consulta processual informatizada realizada neste Tribunal, verificou-se que já houve prolação de sentença na ação que deu origem ao presente recurso
. 3. Agravo de Instrumento prejudicado. (TRF-1 - AG: 10220313120204010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SÔNIA DINIZ VIANA, Data de Julgamento: 14/06/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 14/06/2021 PAG PJe 14/06/2021 PAG) (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017961-65.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VIRGILIO SANTANA DOS SANTOS Advogado (s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado (s):CLAUDIO LUIZ GOES DE ALMEIDA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
A superveniência da sentença de mérito faz com que os efeitos das decisões proferidas anteriormente sejam absorvidos por ela, implicando na perda do objeto do agravo de instrumento. RECURSO PREJUDICADO
. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8017961-65.2021.8.05.0000 em que é agravante VIRGILIO SANTANA DOS SANTOS e agravados ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora. (TJ-BA - AI: 80179616520218050000, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Assim, em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço
do recurso porque manifestamente
prejudicada a sua análise.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2025